Tribunal: STF
Processo: RE 351322
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. 
   ADICIONAL DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ATP. 
   DECRETO 1.035/1993. ACÓRDÃO QUE CLASSIFICA O TRIBUTO COMO IMPOSTO 
   RESIDUAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 
   RESIDUAIS (ARTS. 149, 195 E 154, I DA CONSTITUIÇÃO).
RAZÕES DE 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE AGRAVO REGIMENTAL VOLTADAS A 
   DISPOSITIVOS DIVERSOS (ARTS. 5º, II, 145, I E II E 146, III DA 
   CONSTITUIÇÃO). IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DOS 
   RECURSOS.
ESPECIFICAÇÃO DE SUJEITOS PASSIVOS. RESPONSÁVEIS. 
   INCOMPATIBILIDADE DE DECRETO COM A LEI DE REGÊNCIA. FUNDAMENTO 
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE.
1. Esta Corte já definiu a 
   diferenciação entre lei complementar de normas gerais em matéria 
   tributária e lei complementar para instituição de tributo. 
   Precedentes.
2. O art. 146, III da Constituição, invocado pela 
   parte-agravante, refere-se ao campo reservado às normas gerais em 
   matéria tributária.
3. Em sentido diverso, o Tribunal Regional 
   Federal da 3ª Região examinou a regra-matriz do tributo para 
   concluir que não se tratava de contribuição destinada ao custeio de 
   seguridade social ou de interesse de categoria profissional 
   específica. Segundo o Tribunal de origem, tratava-se de imposto 
   residual, ao qual se aplica o art. 154, I da Constituição. Assim, se 
   direta e existente fosse, a violação constitucional dar-se-ia em 
   relação aos dispositivos que versam sobre a reserva de lei 
   complementar para instituir tributo, e não à reserva de lei 
   complementar para dispor sobre normas gerais em matéria 
   tributária.
4. O acórdão recorrido contém fundamento suficiente, 
   infraconstitucional, referente à extrapolação causada pelo decreto 
   aos limites impostos por lei na especificação de sujeitos passivos 
   (responsáveis). Inviabilidade de reversão no recurso extraordinário,
   tal como aviado.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.